Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADAS. PROVEDOR DE APLICATIVO DE REDE SOCIAL. WHATSAPP. FRAUDE. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. ESTELIONATO CIBERNÉTICO. DESIDIA NO ATENDIMENTO À VÍTIMA DA FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que a parte ré desative a conta de whatsapp vinculada ao número indicado nos autos, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais. Em seu recurso, aduz em sede preliminar a perda superveniente do objeto, eis que aparentemente não há conta de whatsapp vinculada ao número indicado. Ainda, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, visto que o whatsApp é pertencente e provido pela WhatsApp. Inc., sociedade empresária dotada de personalidade jurídica própria. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação de serviços pelo aplicativo whatsapp, uma vez que disponibiliza procedimentos de segurança, sendo que o acesso de terceiros ocorreu por culpa exclusiva de terceiro fraudador e também da parte autora, que acessou “link” disponibilizado via SMS, demonstrando a inexistência de ato ilícito da parte ré recorrente. Ainda, sustenta a ausência de demonstração de fraude, não existindo nexo de causalidade. De todo modo, argumenta que a situação relatada não supera o mero aborrecimento, sem a caracterização de dano moral. Enfim, afirma que não possui condições de cumprir a decisão para desativar a conta, face o aplicativo pertencer a empresa distinta.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21757860-21757863). Contrarrazões apresentadas (ID 21757869).
III. A empresa FACEBOOK BRASIL, ora recorrente, na qualidade de filial do FACEBOOK INC. (empresa norte-americana que adquiriu e opera o aplicativo de mensagens eletrônicas whatsapp), é parte legítima para figurar no presente feito, dado a necessidade de assegurar ao consumidor nacional o ressarcimento de prejuízos decorrentes de ilícitos perpetrados por meio do serviço de mensagens eletrônicas do aplicativo. Embora a aquisição da WhatsApp Inc. pelo FACEBOOK INC. tenha mantido as sociedades com personalidade jurídica independentes, ambas fazem parte do mesmo grupo econômico, razão pela qual rejeita-se a preliminar suscitada.
IV. A imagem da tela ID 21757830 pág. 2 é insuficiente para atestar que já foi efetivado o bloqueio do aplicativo vinculado a linha telefônica, tanto que a própria parte recorrente apenas indica que “aparentemente não há conta no aplicativo” (ID 21757856, pág. 5. De todo modo, a tela foi apresentada nos autos após a decisão ID 21757795 que concedeu a tutela antecipada de urgência para determinar o bloqueio do aplicativo vinculado a linha telefônica dentro do prazo de 24 horas. Assim, eventual cumprimento no transcurso da demanda da ordem judicial que concedeu a tutela antecipada não enseja a perda do objeto. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
VI. A Lei no 12.965/2014 (“marco civil da internet”) estipula como disciplina de uso da internet, dentre outros, a proteção da privacidade e dos dados pessoais, além da responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades (art. 3o, II, III e VI), bem como assegura aos usuários a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e do fluxo de suas comunicações pela internet (art. 7o, I e II). Ainda, importante assinalar que o artigo 11 §2o daquela lei estabelece que: “Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. (...) §2o O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil”.
VII. No caso, restou evidenciado, pela documentação coligida aos autos ID 21757348-21757351 que o aplicativo de mensagens da parte recorrida foi clonado. Todavia, solicitado o bloqueio do aplicativo pelo meio disponibilizado para atendimento (e-mail), a parte ré recorrente se limitou a interagir com a parte autora por meio de texto genérico, afirmando que a sua conta teria sido banida, mas que “dessa vez, reativamos a sua conta” e afirmado que em caso de violação aos termos de uso a conta seria banida novamente (ID 21757760). Dessa forma, constata-se a desídia da parte ré recorrente, ao ignorar o pedido de bloqueio do aplicativo e enviar resposta genérica afirmando que estava reativando a sua conta, o que evidencia culpa da parte ré recorrente, de modo a implicá-la no dever de indenizar os danos experimentados pelo usuário do serviço.
VIII. Ademais, restou configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que constatada a fragilidade da segurança da empresa que, no caso, possibilitou a ação de terceiro que utilizou o aplicativo vinculado à linha telefônica da parte autora para enviar mensagens falsas para seus contatos face apenas ter recebido/clicado em um “link” enviado via SMS, o que faz incidir o enunciado no art. 14, § 1o, inciso II, do CDC. Assim, a situação não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não configurando a ocorrência de alguma das causas excludentes da responsabilidade previstas no artigo 14 §3o, II do CDC.
IX. A fraude operada acarreta indignação e angústia que fogem aos meros aborrecimentos do cotidiano, sobretudo diante do descuido com os dados do autor, cujo sigilo violado causou-lhe também prejuízos à sua imagem e honra, já que possibilitou que estelionatário, passando-se pelo autor, enviasse mensagens aos seus contatos de convívio pessoal e profissional pedindo contribuições financeiras, fatores esses que caracterizam o dano moral e, consequentemente, o dever de indenizar.
X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XIII. Por derradeiro, conforme os fundamentos assinalados quando da análise da preliminar de ilegitimidade passiva, reitera-se que a empresa recorrente faz parte do mesmo grupo econômico da WhatsApp Inc., não prosperando a tese de impossibilidade de cumprir a ordem judicial. Neste sentido: (Acórdão 1241368, 00007625720188070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XIV. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.